Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TEA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO 539 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/22. MUSICOTERAPIA E ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MÉTODOS RECONHECIDOS.

1. Nos termos da Súmula 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. O entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS é taxativo foi superado pelo advento da Lei 14.454/22, que modificou a Lei 9.656/98, tornando o rol uma referência mínima acerca dos tratamentos a serem fornecidos pelos planos de saúde.

3. Fundamentado pelo médico especialista assistente que o agravado necessita do tratamento de forma urgente e contínua a ser realizado por profissional especializado, é dever do plano de saúde providenciar o tratamento para doença abrangida pelo contrato.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.